Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATORIOS. REGULARIDADE. SEGURO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, dispôs que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) E admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”.
2. No julgamento do REsp no 1.639.320/SP (Tema 972), o c. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
3. Tendo havido expressa previsão contratual quanto à contratação do seguro, o qual se reverte em benefício do próprio consumidor, e tendo ele anuído com os termos da avença, sem fazer qualquer ressalva, reconhece-se a legalidade da sua contratação e cobrança.
4. O REsp no 1.578.553/SP, julgado no rito dos repetitivos, firmou a “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”.
5. A controvérsia referente à cobrança da denominada Tarifa de Registro de Contrato foi pacificada no julgamento do Resp. no 1.639.259/SP (Tema 972) e, na ocasião, foi firmada a tese segundo a qual aludida tarifa somente poderia ser transferida ao consumidor se a empresa demonstrasse que o valor desembolsado havia sido efetivamente destinado à finalidade informada em contrato.
6. Na hipótese dos autos, havendo a comprovação do registro do gravame e, portanto, demonstrada a destinação do valor cobrado, incabível a restituição da quantia correspondente ao Autor.
7. Recurso conhecido e não provido.